Tribunal: STF
Processo: HC 245653
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maikson Costa Ferreira, contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 2, fl. 201)



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Em sede de apelação, o recurso acusatório foi provido para afastar a minorante do tráfico privilegiado e alterar a pena para 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, i) a necessidade de restabelecimento da sentença condenatório proferida em primeiro grau, pois presentes os requisitos do art. 33,§ 4º da lei antidrogas; ii) demora no julgamento do agravo interposto no STJ.



    Ao final, requer seja restabelecida a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição e subsidiariamente “recomendação de celeridade ao julgamento do recurso interposto, vez que o HC está em trâmite a aproximadamente 1 anos e 5 meses no STJ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Como visto, tem-se habeas corpus voltado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Embora a questão atinente a aplicação da causa de diminuição de pena versada no art. 33, §4º, da Lei de drogas não tenha sido objeto de análise pela Corte Superior a caracterizar inadmissível supressão de instância, verifico na espécie ser o caso de superação do óbice.



    Isso porque consta dos autos que o Juízo sentenciante, ao reconhecer o privilégio atinente ao crime de tráfico, consignou (edoc. 2, fls. 254):



    Em que pese a considerável quantidade da droga, o estudo da jurisprudência dominante indica que o afastamento dessa minorante somente ocorrerá quando o agente efetivamente se dedicar à prática de atividades criminosas, como quando for reincidente ou for condenado pela associação ao tráfico. Na espécie, o réu é primário e possui bons antecedentes. Além disso, não há nos autos demonstração de que o acusado integre organização criminosa ou de que faça da atividade ilícita seu meio de vida. Conforme depoimento dos policiais em juízo, Maikson era desconhecido da polícia antes das denúncias que acarretaram a investigação e apreensão da droga. Tem-se ainda que o policial João Nogueira Filho relatou que, após a liberdade do réu, não recebeu mais denúncias anônimas a seu respeito. Por sua vez, o policial Diego do Amaral relatou que, após a saída do réu da prisão, apesar de ter recebido algumas denúncias informais de que Maikson estaria distribuindo drogas, realizou diligências no local indicado e não visualizou Maikson em nenhuma oportunidade e que, recentemente, não recebeu nenhuma nova denúncia a respeito do réu.



    A despeito do esforço argumentativo veiculado na apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com alusão à quantidade de droga apreendida e ao fato de o paciente exercer a mercância de drogas com habitualidade, não vislumbro fundamentação apta a justificar a negativa da benesse legal. 



    A quantidade de droga apreendida - 261,46g de maconha - embora não seja ínfima - e o fato de terem sido encontrados apetrechos para a preparação do entorpecente, tais como embalagens vazias, fita e balança de precisão, nesse caso específico, evidencia o tráfico de drogas, mas não o envolvimento do paciente com atividades criminosas ou o tráfico reiterado a ponto de não beneficiá-lo no cálculo da pena, mormente quando favoráveis a primariedade e os antecedentes.



    Nesse sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, que destacou (edoc. 2, fls. 180):



    “(...) verifica-se a inexistência de elementos suficientes que comprovem a dedicação do paciente a atividades criminosas, mormente em razão da necessária observância da primariedade, da ausência de antecedentes criminais e da quantidade de droga apreendida que, como visto, embora expressiva, não é de monta especialmente elevada, razão pela qual deve ser aplicada a referida minorante na fração de 2/3 (dois terços), fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. 



    Redimensionadas as penas e considerando que a quantidade de droga apreendida, embora expressiva, não é monta particularmente elevada; que se trata de paciente primário e que não há circunstâncias desfavoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”(grifo nosso)



    Em última análise, a menção a quantidade de droga e outros objetos encontrados não subsistem para fins de caracterizar o tráfico habitual, pois não apresentados elementos que evidenciassem com segurança a traficância reiterada tais como caderno de anotações, conversas telefônicas, entre outros.



    Conforme decidido no HC nº 116.894/SP, “a quantidade de drogas não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para negar o benefício da redução da pena” (Min. Teori Zavascki, DJe 8/10/2013), podendo ser utilizada para fixar o grau redutor na espécie (1/6 a 2/3).



    Com efeito, a quantidade de drogas pode ser utilizada para afastar o benefício desde que existam outros elementos probantes que indicam a participação do acusado em atividades criminosas, devendo o julgador fundamentar de forma concreta, não cabendo ilações desprovidas de provas cabais quanto à eventual habitualidade criminosa, como no caso em tela.



    Logo, a teratologia dessa decisão é manifesta, haja vista que colide frontalmente com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 



    1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 



    2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 



    3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 138117-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/4/2021).



    “Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. Recurso provido” (RHC 201112-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Ac. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em DJe 3/2/2022)” (grifos nossos).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, concedo, porém, de ofício, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ordem de habeas corpus, para restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP.



    Deem ciência do teor da decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente